Tribunal: TJPA
Processo: 0817263-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817263-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FRANK FERREIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Agravo de execução penal. Antecipação de progressão de regime. Suporte fático concreto de superlotação e violação de direitos fundamentais. Legitimidade da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA, que antecipou a progressão do regime fechado para o semiaberto do apenado Frank Ferreira Nascimento, com base na superlotação da unidade prisional e violação de direitos humanos.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a concessão de progressão antecipada de regime prisional em razão da superlotação da unidade prisional e da proximidade do apenado ao marco temporal necessário à progressão.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida foi embasada em situação concreta de superlotação e más condições carcerárias, corroborada por documentos nos autos, e proximidade do preenchimento do requisito objetivo.

4. Aplicação das diretrizes firmadas pelo STF no RE 641.320/RS (Tema 423) e da Súmula Vinculante nº 56, que autorizam a flexibilização do critério objetivo em hipóteses excepcionais, como a presente.

5. O apenado preenche o requisito subjetivo (bom comportamento carcerário) e está próximo do cumprimento do lapso temporal exigido para progressão.

6. Jurisprudência pacífica no sentido da legalidade da progressão antecipada em situações similares.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Execução Penal conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “1. A antecipação da progressão de regime é juridicamente válida quando fundamentada em situação concreta de superlotação carcerária e violação de direitos fundamentais, especialmente se o apenado apresentar bom comportamento e estiver próximo de atingir o requisito objetivo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos III e XLIX; LEP, arts. 112 e 66, III, “b”; Código Penal, art. 33, §1º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de setembro e finalizada aos dois dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (Seq. 340.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2001015-78.2022.8.14.0051,
concedeu ao apenado Frank Ferreira Nascimento a antecipação da progressão do regime fechado para o semiaberto
, em virtude da superlotação carcerária e da violação a direitos humanos nas condições de encarceramento da Unidade Prisional de origem

(ID 29303199, págs. 4-10).

Em
razões recursais
, a representante do
dominus litis
sustenta:

(i)
ausência de provas concretas de que o agravado esteja submetido a condições degradantes de encarceramento
;

(ii) a existência de
ação civil pública em trâmite na 6ª Vara Cível de Santarém
, na qual há decisão liminar determinando
providências para enfrentamento da superlotação
, como a interdição parcial da unidade e a remoção de 142 internos, o que demonstraria a ausência de omissão estatal;

(iii)
ilegalidade da progressão
per saltum
, haja vista que o agravado não preenche o requisito objetivo previsto no art. 112 da LEP;

Ao final, requer o
provimento
do agravo, com a reforma da decisão de 1º grau, para manter o agravado no regime fechado até o implemento dos requisitos legais.

Em
contrarrazões
, a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do recurso manejado, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(ID nº 29303199 - Pág. 22).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Cinge-se o pleito do agravante à reforma da decisão que deferiu o regime semiaberto antecipadamente.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara Cível Penal reside na legalidade da decisão judicial que concedeu progressão antecipada de regime prisional ao apenado Frank Ferreira Nascimento, com fundamento no excesso de execução decorrente da superlotação da unidade prisional de Santarém, onde cumpria pena privativa de liberdade em regime fechado.

Conforme consta dos autos, a decisão impugnada se baseou em elementos concretos e atuais sobre o quadro de precariedade estrutural do sistema prisional da referida unidade. Destacou-se, ainda, que o apenado não apresenta histórico de faltas disciplinares e que o requisito objetivo poderia ser dispensado, diante dos precedentes jurisprudenciais.

Nesse cenário, é importante destacar que o STF, ao julgar o
Recurso Extraordinário nº 641.320/RS, no qual foi fixada a tese do Tema 423 da Repercussão Geral
, firmou orientação no sentido de que o magistrado da execução penal possui competência para avaliar se os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto apresentam condições mínimas para o cumprimento da pena, ainda que não se enquadrem formalmente como “colônia agrícola” ou “casa de albergado”, conforme prevê o §1º do art. 33 do CPP.

A supracitada tese restou assim redigida:

“I- A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);

III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”

Nos presentes autos, observa-se que foi deferida progressão antecipada de regime ao agravado, em razão da superlotação carcerária constatada no regime fechado da Unidade Prisional de Santarém/PA, situação que encontra amparo nas diretrizes traçadas pela Suprema Corte.

Apesar da alegação ministerial de inexistência de violação à dignidade dos reclusos, a decisão do juízo da execução encontra respaldo não só na proximidade do apenado ao marco temporal necessário para progressão (com data prevista para 09/12/2025), como também na situação concreta de lotação da unidade prisional, a qual, à época da decisão, possuía ocupação de 622 detentos para uma capacidade de 544 vagas — dado informado pela direção do complexo penitenciário à Promotora de Justiça do 3º Cargo de Santarém/PA, conforme
print
trazido por aquela própria autoridade, em suas razões recursais (ID 29303198 - Pág. 5).

Além disso, o apenado demonstrava bom comportamento carcerário, conforme certidão de ID 29303199 - Pág. 2, preenchendo, portanto, também o requisito subjetivo para a progressão
.

Trata-se, assim, de uma medida excepcional, mas juridicamente legítima, aplicável quando há comprovação de estado de coisas inconstitucional, além da iminência de preenchimento do requisito objetivo.

A jurisprudência pátria tem acolhido essa linha de interpretação, mantendo decisões de antecipação de regime nos casos em que o reeducando está próximo de atingir o requisito objetivo e não apresenta faltas disciplinares, reconhecendo a legalidade da aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF, além das diretrizes do RE 641.320/RS. Veja-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADAMENTE EM RAZÃO DA FALTA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO - RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE OBSERVOU AS INTELIGÊNCIAS DOS ARTIGOS 67, 68 E 112 DA LEP – INTELECÇÃO DO RE Nº 641.320/RS (TEMA Nº 423), BEM COMO DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 304/2022 DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TJSE – AUSÊNCIA DE VAGAS NA UNIDADE PRISIONAL DE REGIME SEMIABERTO QUE OUTORGA A CONCESSÃO ANTECIPADA DA PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO AO REGIME ABERTO – PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO E IMINÊNCIA DO OBJETIVO – PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA CONCEDIDA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS E DESTA CORTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(TJSE, Agravo de Execução Penal Nº 202300359460 Nº único: 0016392-42.2023.8.25.0000 – CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Etélio de Carvalho Prado Junior - Julgado em 07/02/2024).

PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL FACE A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA. SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF. REGIME SEMIABERTO. PREVISÃO PARA PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO EM 17/04/2022. SITUAÇÃO INDIVIDUAL DO APENADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETRO ESTABELECIDOS NO RE Nº 641.320/RS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso concreto, o reeducando teve deferido a progressão para o regime semiaberto em data 15 de janeiro de 2021, com a remoção para local específico destinado aos presos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, mas na ocasião teve indeferido o pedido de prisão domiciliar, e o apenado tinha previsão de progredir para o regime aberto em 17 de abril de 2022. 2. Posteriormente, na decisão que repousa no movimento SEEU 85.1, datada de 03 de fevereiro de 2022, o juiz de primeiro grau, observando quanto ao apenado: sua personalidade, seus antecedentes, bom comportamento carcerário, o tempo de pena a cumprir, o regime no qual cumpre pena (semiaberto) e demais particularidades atinentes ao apenado, diretrizes da Lei de Execução Penal, Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, houve por bem deferir o benefício da saída antecipada, sob monitoramento eletrônico e ainda sob outras condições. 3. Considerando as razões expostas, percebo que a situação fático processual do apenado se enquadra aos parâmetros jurisprudenciais estabelecidos no RE 641.320/RS, uma vez que quando proferida a decisão agravada, em 03/02/2022, o apenado se encontrava a aproximadamente 02 meses e 15 dias de atingir requisito objetivo para progressão para regime mais benéfico, sendo possível a manutenção da decisão que colocou o agravado em cumprimento de pena em regime semiaberto, mediante saída antecipada, sob monitoramento eletrônico. 4. Destarte, entendo que inexiste motivos aptos a ensejar a reforma da decisão agravada por meio do presente recurso, especialmente considerando a desproporcionalidade de determinação de recolhimento ao cárcere de apenado que, quando teve concedido o benefício da saída antecipada, encontrava-se a apenas 2 meses e 15 dias para satisfação do requisito objetivo para progredir para o regime aberto. 5. Recurso conhecido e improvido.”
(TJCE - EP: 00035396820198060097 Fortaleza, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 19/04/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2023).

Inclusive,
recentes entendimentos jurisprudenciais desta E. Corte de Justiça convergiram neste mesmo sentido:

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SUPRESSÃO DE VAGAS NO REGIME FECHADO. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 641.320/RS (TEMA 423). IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que concedeu progressão antecipada de regime ao apenado Alessandro Soares Pantoja, fundamentada na superlotação do estabelecimento prisional e na proximidade do preenchimento do requisito objetivo.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se se a decisão agravada observou os requisitos legais para a concessão da progressão antecipada de regime, especialmente diante da ausência de vagas no regime fechado e do preenchimento dos requisitos subjetivo (bom comportamento carcerário) e iminência do objetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de benefícios na execução penal exige o cumprimento dos requisitos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal e art. 83 do Código Penal, sendo imprescindível a análise do comportamento carcerário do apenado e da situação concreta do estabelecimento prisional. 4. Em situações excepcionais, como a superlotação carcerária, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 641.320/RS (Tema 423), admite a progressão antecipada de regime, desde que presentes os requisitos subjetivo e a iminência do objetivo, cabendo ao juízo da execução avaliar a adequação do estabelecimento penal. 5.
No caso, restou comprovado que o apenado preenchia o requisito subjetivo e encontrava-se a poucos meses de atingir o requisito objetivo para progressão, sendo razoável a concessão da medida diante da superlotação do regime fechado, conforme fundamentação do juízo de origem e precedentes jurisprudenciais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento: A concessão de progressão antecipada de regime, em razão da superlotação carcerária e da iminência do preenchimento do requisito objetivo, encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 641.320/RS, Tema 423), desde que devidamente comprovado o requisito subjetivo, cabendo ao juízo da execução a avaliação das condições do estabelecimento penal e das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivo relevante citado: 1. Código Penal: Art. 83. 2. Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984):Arts. 67, 68, 112.

Jurisprudência citada: Supremo Tribunal Federal – Tema 423 (RE 641.320/RS), RE 641.320/RS – STF – Tema 423; Súmula Vinculante 56 do STF. Tribunais de Justiça: TJ-CE - EP: 00035396820198060097, Rel. Maria Ilna Lima de Castro, Julg. 19/04/2023. TJ-SE, Agravo de Execução Penal Nº 202300359460, Rel. Etélio de Carvalho Prado Junior, Julg. 07/02/2024. TJ-PA, Agravo de Execução Penal Nº 800767-67.2025.8.14.0000 Relatora. Vânia Lúcia Silveira, Julg. 20/05/2025.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0802202-76.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025 )

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANTER O APENADO EM CONDIÇÕES MAIS GRAVOSAS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do d. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, que concedeu progressão antecipada ao apenado condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP, com pena fixada em 16 (dezesseis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O agravante alega ausência de comprovação de violação de direitos fundamentais na unidade prisional, impossibilidade de progressão per saltum e necessidade de manifestação expressa sobre as teses para fins de prequestionamento. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da progressão antecipada de regime, considerando a superlotação carcerária e o princípio da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 197 da LEP prevê que o agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, razão pela qual se afasta a preliminar.

4. O apenado implementará o requisito objetivo para a progressão em abril de 2025 e apresenta bom comportamento carcerário, conforme certidão nos autos.

5.
A superlotação carcerária compromete a finalidade da execução penal, impossibilitando a ressocialização do condenado, conforme dispõe o art. 1º da LEP.

6. A Súmula Vinculante 56 do STF estabelece que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, cabendo a adoção de medidas alternativas, como a progressão antecipada.

7. Diante das circunstâncias excepcionais, a decisão que concedeu a progressão antecipada se mostra razoável e compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em execução penal improvido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 1º e 197; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, Recurso Extraordinário nº 641320, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/05/2016.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0801179-95.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2025 )

Por conseguinte, considerando a inexistência de elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida e a proximidade do apenado em atingir o lapso temporal legal, entendo adequada a medida adotada pelo juízo da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a decisão agravada, conforme fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025